Tribunal: TJDFT
Processo: 0718684-88.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718684-88.2022.8.07.0001 RECORRENTE: PAULO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA RECORRIDO: BRADESCO SAUDE S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE/SEGURADORA. SÚMULA 608 DO STJ. NEGATIVA DE COBERTURA. PROCEDIMENTO POR LASER. ROL DA ANS. ANEXOS. TAXATIVIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. LEI No 14.454/2022. CARÁTER EXEMPLIFICATIVO. RETOMADA. DIREITO À SAÚDE. CASO CONCRETO. INVIABILIDADE DE CUSTEIO. HIPÓTESES EXCEPCIONAIS. NÃO DEMONSTRADAS. 1. Aplica-se de forma subsidiária o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão (Lei no 9.656/1998, art. 35-G e STJ, Súmula 608). 2. O rol de procedimentos e eventos em saúde obrigatórios regulamentado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) tem natureza taxativa, segundo entendimento do STJ (Overruling) proferido no RESP no 1733013/PR. 3. Com a edição da Lei no 14.454/2022, os planos e seguros de saúde foram novamente obrigados a cobrir tratamentos que não estejam no rol de procedimento e eventos em saúde da ANS, retomando o seu caráter exemplificativo. 4. A operadora/seguradora de saúde deve custear o procedimento não constante do rol da ANS, em respeito à função social do contrato e em atendimento ao disposto na Lei no 14.454/2022, quando forem demonstrados: (a) risco notório à sua integridade física e/ou psicológica, caso não realizada a terapêutica; (b) real necessidade do procedimento; (c) sua eficácia; (d) que é o melhor tratamento para a mazela apresentada e (e) a inadequação de eventual tratamento convencional e/ou mais barato. 5. “Os procedimentos realizados por laser, radiofrequência, robótica, neuronavegação ou outro sistema de navegação, escopias e técnicas minimamente invasivas somente terão cobertura assegurada quando assim especificados no Anexo I” (Resolução no 465 da ANS, art. 12). 6. Ausente previsão no Anexo I da Resolução Normativa no 465 da ANS de cobertura obrigatória para o procedimento realizado por laser, bem como ausentes provas da eficácia e da imprescindibilidade do procedimento, ou de que o tratamento convencional seria inadequado, inviável compelir a operadora a custear a terapêutica. 7. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação ao artigo 10, §13, da Lei 9.656/1998, com a redação dada pela Lei 14.454/2022, asseverando que, na hipótese dos autos, é evidente a eficácia do tratamento cuja cobertura lhe foi negada pela recorrida, mostrando-se plausível o pedido indenizatório, seja quanto aos danos materiais, seja quanto aos danos morais. Colaciona ementa de julgado do TJPE, com a qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece trânsito, seja quanto à alegação de ofensa ao artigo 10, §13, da Lei 9.656/1998, seja em relação ao apontado dissenso interpretativo. Com efeito, a apreciação da tese recursal, no que diz respeito ao direito à indenização pelos danos morais e materiais, demanda reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial lastreado na divergência jurisprudencial (AgInt no AREsp n. 2.135.607/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012